Tribunal: TJMT
Processo: 1027736-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027736-90.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES - CPF: 278.051.909-68 (EMBARGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), ANDRE RENATO TAKEDA DE QUEIROZ - CPF: 368.310.478-31 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL MENEZES FARIA - CPF: 395.634.478-24 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED nº 1027736-90.2023.8.11.0000 - ID nº 206358667

EMBARGANTE
: ALEX PEREIRA

EMBARGADO
: MAURO DONISETI SILVÉRIO RODRIGUES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

DESCABIMENTO
-

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ALEX PEREIRA

interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 206358667
, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 205152679
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027736-90.2023.8.11.0000
, mantendo a decisão julgou procedente o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1005536-80.2020.8.110037,
proposta por
MAURO DONISETI SILVÉRIO RODRIGUES
, ora embargado, determinando a desconsideração da personalidade jurídica (autonomia patrimonial), direta e expansiva, para que os efeitos de todas as
obrigações da empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócio ALEX PEREIRA

e das requeridas
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA

e LOURDES IARA PICCOLI,

nos moldes do artigo 50 do Código Civil, os quais devem ser incluídos no polo passivo da ação correlata.

Em suma, aduz
o
embargante que o v. acórdão

utiliza-se dos mesmos argumentos trazidos na r. sentença quanto
à
possível fraude e confusão patrimonial entre a empresa e o Embargante,
e
pautou-se apenas nas supostas transferências de bens da Indiana para LOURDES IARA PICCOLI e THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, antes da distribuição da Recuperação Judicial. Diante de tal desiderato,
defende não existir qualquer ato
perpetrado pela Indiana junto ao embargado, que caracterizou fraude, confusão ou desvio de finalidade
.

Adiante, pondera que o v. acórdão
resta om
isso
, considerando a existência da dissociação entre obrigação e responsabilidade, vez que o devedor possui uma obrigação (vinculação entre débito e responsabilidade) e o
e
mbargante (terceiro atingido), por seu turno, não possui vínculo com o débito, apenas poderá responsabilizado pelo suposto benefício econômico alcançado, limitado, assim, ao ato praticado.

Enfatiza ainda que na remota hipótese de serem mantidas as conclusões do v. acórdão, é imprescindível que este Tribunal analise aludida questão (e assim, o vício seja sanado) – sob pena de restar configurada negativa de prestação jurisdicional – quanto ao reconhecimento da inépcia do pleito de desconsideração, visto que formulado de modo genérico, sem a delimitação ou quantificação dos supostos atos, e em caráter subsidiário, para que, tão somente, a tutela almejada permita a ineficácia dos aventados atos ilícitos, com sua devida delineação.

Alega também que o

outro ponto
que merece destaque consiste no v. acórdão aduzir que a ocorrência de várias transferências e operações entre membros familiares condicionou a caraterização do grupo familiar, uma vez que ocorreu dias antes do pedido da recuperação judicial.

A omissão está no fato de que no v. acórdão, o douto julgador não analisou as matrículas apontadas no agravo de instrumento, uma vez que bastaria analisá-las para verificar que as transferências dos imóveis não pertencem
à
Indiana.

Afirma q
ue os referidos imóveis eram de propriedade do embargante, logo, não há o que se falar em fraude, afinal, não possui relação alguma com a Indiana ou com o embargado – são bens pessoais do embargante/sócio.

E continua:

“(...) Pelo contrário, são questionadas as condutas plenamente regulares e lícitas do Alex Pereira, sócio da Indiana, relativas aos seus bens particulares, que
não possuem relação alguma com a Indiana
.

O Embargante, sócio da Indiana, não é devedor principal, solidário ou coobrigado. Não possui relação alguma com o Embargado (e não ostenta débito).

Em outras palavras, ser disposto que houve fraude pela transferência de um imóvel, do Embargante, ou pela mera outorga de poderes por procuração, por pessoa que não possui relação contratual com o Embargado, não possui respaldo jurídico algum, por não se tratar de nenhuma hipótese caracterizadora do art. 50 do Código Civil.

Afinal, não existe nexo nenhum com a conduta plenamente legal efetivada pelo Embargante, portanto, não há o que se falar em fraude, desvio de função ou confusão patrimonial.

É inconcebível, todavia, que tenha seu patrimônio atingido e indisponibilizado por meio de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica fulcrado única e exclusivamente no fato de ser sócio, de ter vendido um imóvel de sua propriedade e, ainda, de ter feito simples procuração relativa a empresas alheias
.

(...)

A bem da verdade, o
único “ato” cometido por Alex Pereira é o fato de ser sócio da Indiana
. Contudo, não foi apontada uma medida que a Indiana teria perpetrado que caracterize fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimon
ial (...)”.

No mais,
pretende
que aludido vício seja sanado, tendo em vista que o v. acórdão embargado, que se utilizou dos fundamentos da r. sentença, carece de fundamentação, em inobservância ao quanto disposto no art. 489, §1º, inc. IV, do Código de Processo Civil e, ainda, no art. 93, IX, da Carta Magna.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão
recorrido
, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor
es
esclarecimento
s,
transcrevo fragmentos do acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“V O T O

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o agravado distribuiu a ação de origem para que fosse decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (“INDIANA AGRI”),
a fim de que fosse alcançado o patrimônio pessoal de todo o seu grupo econômico, abrangendo seu sócio,
ALEX PEREIRA
, a convivente do sócio,
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
, sócia administradora da empresa CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS LTDA. (“Chicago”); e, por fim, a genitora do sócio,
LOURDES IARA PICCOLI
, titular da empresa INDIANA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

Na origem, informou o agravado que tomou conhecimento de que, apenas seis dias antes de entrar com pedido de recuperação judicial, o qual veio a ocorrer em
08/04/2020
(autos n.º 1001969- 41.2020.8.11.0037 – “RJ”), a empresa Indiana vendeu os imóveis de Matrícula n. 12.336, n. 17.999 e n. 18.038 para empregados e parentes (Sr.
MAURO EDSON MENEZES DE OLIVEIRA
, Sra.
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
e Sra.
LOURDES IARA PICCOLI
).

Ainda, o agravado descobriu que, também em data próxima do pedido de RJ (
22/03/2020
), o Sr. Alex transferiu suas quotas sociais na empresa Chicago para a Sra.
Thassia
.

Além disso, ao pesquisar outros processos movidos em face da devedora principal, o agravado verificou que a executada e o agravante estavam se escondendo, evitando serem citados e/ou intimados para, dessa forma, prejudicar a realização de arresto de bens.

Também expôs que diversos indícios de fraude, desvio de finalidade e confusão patrimonial já haviam sido bem
verificados quando do indeferimento do pedido de RJ da INDIANA AGRI.

Diante de todas estas circunstâncias, apresentou o incidente, sendo deferido o pedido de desconsideração.

Aliás, diante dos detalhes trazidos na decisão recorrida, não poderia deixar de transcrevê-la, da qual me valho para subsidiar o meu voto:

“Vistos etc.

Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto
porMauro

Doniseti
Silvério
Rodriguesem
face
deIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, Alex Pereira,
Thassia
Christina Duarte de
OliveiraeLourdes
Iara Piccoli, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se na transferência, pelo único sócio da
empresa,Alex

Pereira,com
o objetivo de esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica, de bens imóveis da empresa para familiares e consanguíneos, bem como na alienação de suas cotas sociais de outras empresas, tudo isso dias antes de ingressar com seu pedido de Recuperação Judicial frustrado, configurando nítido abuso de direito, confusão patrimonial e o intuito de causar prejuízo ao credor, por se tratar de atos que fraudaram a execução.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (Num. 41326594).

As requeridas
Thassia
Christina Duarte de
OliveiraeLourdes
Iara
Piccoliapresentaram
contestação
arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito,
sustentama
inexistência de dilapidação patrimonial, pois o único bem adquirido é um imóvel urbano que não integrava o patrimônio da empresa executada, mas sim o patrimônio do sócio, um bem particular e com fim residencial, bem como que o negócio jurídico referente ao imóvel M. 11.553 foi desfeito e não houve a efetivação da venda, continuando a pertencer à
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
(Num. 74317756).

O
requeridoAlex

Pereiraapresentou
resposta
sustentandoa
inexistência de qualquer ato ilícito que implique em abuso da personalidade jurídica ou desvio de finalidade (Num.119421410)

Impugnação às contestações (Num. 129121858).

Intimadas acerca das provas a serem produzidas, as partes postularam pelo julgamento antecipado (Num.129745290 e Num. 129967270).

Formalizados os autos, vieram conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva fundamenta-se, basicamente, na ausência de relação comercial com a
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
.

A matéria, a toda evidência, confunde-se com o mérito, motivo pelo qual será analisada conjuntamente com a questão relativa
a
desconsideração da personalidade jurídica.

DO MÉRITO

A parte autora pretende atingir o património do proprietário da empresa demandada, pessoa
física,Alex
Pereira, bem como das pessoas físicas
Thassia
Christina Duarte de
OliveiraeLourdes
Iara Piccoli, ligadas ao suposto grupo empresarial formado pelas
empresasIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
(CNPJ: 10.671.911/0001-02), Chicago Corretora de Cereais Ltda.(CNPJ: 27.134.316/0001-22),Indiana Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais(CNPJ: 34.053.419/0001-23)e Agro Bulls Ltda.(CNPJ: 32.606.245/0001-53).

A desconsideração da personalidade jurídica consiste na declaração de ineficácia relativa da própria pessoa jurídica -
rectius
, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade (REsp 1180191/RJ).

Nas lições do
ilustreMINISTRO
LUIS FELIPE
SALOMÃO,“
O instituto se apresenta como importante mecanismo de recuperação de crédito, combate à fraude e, por consequência, fortalecimento da segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, atuando, processualmente, sobre o polo passivo da relação, modificando ou ampliando a responsabilidade patrimonial”.

Trata-se, portanto, de modalidade especial de intervenção de terceiro, que exige, concomitantemente, a existência do requisito objetivo, consistente na insuficiência de patrimônio do devedor, como também o requisito subjetivo, este referente ao desvio da finalidade ou confusão patrimonial por
meio de fraude ou de abuso de direito, segundo teoria adotada pelo ordenamento civil brasileiro (Súmula 568/STJ). Ei-la:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.

1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não
provido.(
AgInt
no REsp 1862672/SP, Rel.
MinistraNANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020,
DJe
28/05/2020)

Nesse passo, prescreve a legislação que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CC, art.50).

Portanto, o objetivo precípuo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a criação de condições para responsabilização de pessoas naturais por atos praticados pelos representantes das pessoas jurídicas. Esse incidente é admitido também para hipóteses de querer atribuir a responsabilidade para a pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam (BUENO, 2016).
[1]

Surgem, assim, as diversas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, pela qual o Tribunal Cidadão já admitiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir, então, o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações de seus sócios ou administradores (REsp 279.273-SP, DJ 29/3/2004; REsp 970.635-SP,
DJe
1°/12/2009, e REsp 693.235-MT,
DJe
30/11/2009. REsp 948.117-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/6/2010).

Conforme preceituado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, a análise do dispositivo, sob a ótica de uma interpretação teleológica, legitima a inferência de ser possível a teoria da desconsideração da personalidade jurídica em sua modalidade inversa, que encontra justificativa nos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria
disregard

doctrine
, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores. Dessa forma, a finalidade maior da
disregard

doctrine
contida no preceito legal
em comento é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios.

Não se pode perder de vista, ademais, que nem sempre a empresa é constituída em sociedade – a exemplo do caso dos autos, que se trata de empresário individual de responsabilidade limitada – sendo possível verificar, ainda assim, o abuso na personalidade jurídica e a necessidade de responsabilização de
terceiros pessoas físicas ou jurídicas
ligadas à atuação do empresário que agem em verdadeira formação de grupo empresarial de fato, embora não constituído regularmente.

Nessa linha de intelecção, a doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de outras pessoas jurídicas utilizadas na prática de abuso pelo empresário, constituídas em uma clara tentativa de esquivar da responsabilidade pelas dívidas contraídas.

A pertinência da aplicação de tal teoria já foi assentada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, sendo a discussão remetida ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio do Mandado de Segurança nº 32.494/DF, no qual o Ministro Celso de Mello teceu fundamentos concretos e suficientes para a manutenção da decisão do TCU, sendo a resolução exauriente remetida para votação plenária, ainda não verificada. Colaciono:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS
SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS.

- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.º 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.

- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.

- Recurso a que se nega provimento.

(RMS 15.166/BA, Rel.
MinistroCASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)

Muito embora a aplicação da modalidade teórica tenha se verificado na esfera administrativa, a fim de preservar o sistema licitatório, imperativo reconhecer a necessidade da mesma aplicação interpretativa teleológica na proteção das
relações comerciais, em especial pela observância dos princípios éticos e jurídicos intrínsecos à própria
disregard

doctrine
, que vedam o abuso de direito e a fraude contra credores, aplicando-se, assim, o mesmo direito (
ubi

eadem

ratio

ibi
idem jus).

Ademais, o reconhecimento da formação de grupo empresarial de fato é admitido pela jurisprudência estadual, sendo denominado de consolidação substancial (N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 09/12/2019).

O que se pretende, com o incidente, é a desconsideração da personalidade jurídica na modalidade direta em relação ao
sócioAlex

Pereirae
expansiva em relação às requeridas
Thassia
Christina Duarte de
OliveiraeLourdes
Iara Piccoli.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

MODALIDADE DIRETA

Embora as empresas individuais de responsabilidade limitada tenham sido transformadas em sociedades limitadas unipessoais, nos moldes do artigo 41 da Lei nº 14.195/2021, os elementos centrais relativos à unicidade de sócio e a separação do patrimônio individual do patrimônio societário permanecem inalterados.

A
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
foi constituída, como é intuitivo, sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada, cujo único sócio
é o
requeridoAlex
Pereira, fato que implica na separação do patrimônio individual do patrimônio societário.

Nos termos artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica demanda o
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
. O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza(§1º). A confusão patrimonial, por sua vez, é a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (§2º).

Os §4º e §5º do artigo 50 do Código Civil pontuam, todavia, que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o
caputdeste
artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica e que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

É fato incontroverso que a empresa Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
formulou pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi indeferido.

O indeferimento do pedido de processamento da recuperação judicial implicou na distribuição de diversas ações pelos credores, visando o adimplemento das obrigações
contraídas pela empresa, cujas liminares, em sua maioria, foram frustradas ante a ausência de
localizaçã

Há, ainda, menção aos atos fraudulentos, demonstrando a formação do grupo econômico, com o apontamento dos seguintes fatos:
1)
lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
vende a
empresaIndiana
Nutrição Animal Ltda.um imóvel com 6
ha
(seis hectares), indicado na matrícula nº 12.336 do CRI de Sorriso (MT);
2)
venda da totalidade das cotas sociais da
empresaChicago
Corretora de
Cereais,pertencentes
ao
empresárioAlex

Pereira,a
sua convivente e requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira;
3)
transferência da
empresaIndiana
Force Ind. e Com. de Rações e Óleos Vegetais, do
empresárioAlex

Pereirapara
a

requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira;
4)
lavratura, em 02/04/2020, de escritura de compra e venda, por meio da qual a
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
vende
aLourdes
Iara
Piccoli,o
lote urbano indicado na matrícula nº 11.553 do CRI de Primavera do Leste (MT);
5)
lavratura, em 02/04/2020, de escritura púbica de compra e venda, por meio da qual o
empresárioAlex

Pereiravende

aMauro
Edson Menezes de
Oliveirao
lote urbano indicado na matrícula nº 17.999 do CRI de Primavera do Leste (MT);
6)
lavratura, em 02/04/2020, da escritura pública de compra e venda, por meio da qual o
empresárioAlex
Pereira, vende a sua convivente
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, o lote urbano indicado na matrícula nº 18.038 do CRI de Primavera do Leste (MT);
7)
procuração pública outorgada em 28/02/2019, no Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa INDIANA
AGRI, juntamente com as empresa Chicago Corretora de Cereais e Indiana Nutrição Animal, todas à época representadas por seu então sócio administrador Alex Pereira, constituíram como sua procuradora
Thássia
Christina Duarte de Oliveira, conferindo poderes inerentes a
procuraçãoad

judiciapelo
prazo de 1 (um) ano;
8)
existência de extratos bancários de todas as contas bancárias da
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, com valor aproximado de R$7.000.000,00 (sete milhões de reais), com frustração da ordem judicial de bloqueio de ativos, sem indicação do destino do numerário.

A confusão patrimonial, conforme previsão normativa (CC, art.50, §2º), é a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Nenhum dos fatos enumerados pelo autor apontam para a confusão patrimonial, já que o patrimônio da
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
e do
sócioAlex

Pereirasão
separados, inexistindo qualquer comprovação
documprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações entre a
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
e o
sócioAlex

Pereiraou
outros atos concretos de descumprimento de autonomia patrimonial.

O
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza(§1º).

Nesse passo, a análise processual leva a conclusão diversa.

A
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, embora tenha operado regularmente no mercado na data de sua constituição, por ocasião da distribuição do pedido de recuperação judicial foi utilizada para lesar credores.

Há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material, notadamente a existência de atos de alienação patrimonial ultimado às vésperas do pedido
recuperacional
.

A empresaAJ1 Administração
Judicial,responsável
técnica pela constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental da
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli,para
fins de análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial, fez apontamentos relevantes que indicam o desvio da finalidade produtiva da pessoa jurídica (Num. 33347265).

Destaco a alienação imobiliária efetuada pela
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
à
requeridaLourdes
Iara
Piccolie
à
empresaIndiana
Nutrição
Animal,representada
em tal ato por sua sócia
administradoraLourdes
Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, com outorga de procurações de ambas para o
requeridoAlex
Pereira:

“Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a Lourdes Iara Piccoli (que já outorgou procuração ao titular da empresa requerente (doc. 06) e é sócia da empresa que possuía a denominação de Indiana Nutrição Animal) o lote urbano indicado na matrícula de n.º 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que declarou já ter recebido (doc. 03). A autenticidade do selo utilizado pelo 2º Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo (doc. 03.1). A este respeito, interessante consignar que o lote em questão estava devidamente reconhecido no relatório do imobilizado de 2019 (
report
razão patrimonial 2019.pdf) com valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), isto é, com valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) acima da transação realizada.

Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda. (representada em tal ato por sua sócio administradora Lourdes Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a amasia do titular da empresa requerente – informação obtida na receita federal e consignada no relatório da constatação prévia) um imóvel com 6
ha
(seis hectares), contendo um barracão para armazenamento de grãos e um total 6.847,17 m2 de área construída, registrado na matrícula de n.º 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), que declarou já ter recebido (doc. 05). A autenticidade do selo utilizado pelo 2º
Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 16/12/2019, no Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a Sra.
Lourde
Iara Piccoli (sócia da Indiana Nutrição Animal e adquirente de um dos imóveis relacionados acima) constituiu como seu procurador o Sr. Alex Pereira (titular da empresa requerente), conferindo a ele amplos poderes por tempo indeterminado (doc. 06). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 28/02/2019, no Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa requerente, juntamente com as empresa Chicago Corretora de Cerais e Indiana Nutrição Animal, todas à época representadas por seu então sócio administrador Alex Pereira, constituíram como sua procuradora a Sra.
Thássia
Christina Duarte de Oliveira (amasia do titular da empresa requerente), conferindo poderes inerentes a procuração ad judicia pelo prazo de 01 (um) ano (doc. 08). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo”

Há, ainda, relato da inconsistência da situação de crise econômico-financeira narrada pela
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli,notadamente

peloresultado
positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019:

Conforme consignado no relatório de constatação prévia, a empresa requerente não havia cumprido este requisito, pois apresentou o relato contido na exordial e colacionou o histórico de id. 31135684, mas, em que pese tenha relatado a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e todas as suas consequências em 2020, o fato é que não deixou evidente como tais situações a atingiram, principalmente em razão das demonstrações contábeis colacionadas com a inicial não indicar o “(...) prejuízo gigantesco (...)” mencionado na inicial, pelo contrário demonstrar a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019.

(...)

Todavia, em que pese tenha colacionado a emenda os documentos contábeis relacionados aos 03 (três) primeiros meses do ano de 2020, o fato é que a empresa requerente não prestou os devidos esclarecimentos de como a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e todas as suas consequências em 2020 a atingiram, porquanto, embora os documentos contábeis do primeiro trimestre deste ano indiquem a existência de
prejuízo, o fato é que as situações descritas na inicial não foram devidamente contextualizadas à realidade da empresa requerente, que, conforme demonstrativo contábil apresentado com posição em 31/03/2020, possuía R$ 187.684.905 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinco reais) em seu ativo circulante (com recebimento dentro dos próximos 12 meses), o qual, apesar de não ser suficiente para quitar todo passivo circulante indicado, não foram reclassificados/indicados como de difícil recuperação e, somado a quantia de R$ 12.360.000,00 (doze milhões, trezentos e sessenta mil reais) decorrente da venda dos ativos imobilizados dias antes da recuperação judicial, totaliza R$ 200.044.905,00 (duzentos milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais), o que, de certo modo, evidencia a existência de recebíveis em quantia considerável e, em razão da não apresentação das informações complementares solicitadas, impediu a análise se realmente “(...) geração de receita futura não ensejará a possibilidade de pagamento dos compromissos financeiros até a data do pedido de recuperação judicial (...)

Movimentação anormal nos meses que antecederam o pedido de recuperação judicial, com retirada total dos valores apresentados na rubrica “
Caixa”,sem
prestação de informações sobre as operações financeiras realizadas:

Que os valores apresentados na rubrica “Caixa e equivalente de caixa”, apontam um crescimento gradativo do ano de 2016 a 2018 chegando a somar a quantia de R$ 4.738.829 (quatro milhões e setecentos e trinta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais) de saldo disponível em 2018, o que sofreu
um
redução expressiva
no ano de 2019, com redução de - 83,7% em Bancos depósitos à vista e -73,8% em Aplicações de liquides imediata. Em março de 2020 observa se a retirada total dos valores apresentados na rubrica de “Caixa”, sinalizando uma necessidade de utilização de recurso de forma imediata, diferentemente da forma que vinha sendo movimentado nos anos anteriores, mas a empresa apresentou um saldo acumulado de R$ 4.450.670,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil e seiscentos e setenta reais)no grupo de “Caixa e equivalentes de caixa” em março de 2020, demonstrando um alto volume de movimentações financeiras no período de três meses de 2020.

A existência de relação
comercialcom
a empresa de denominação parecida com a
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, isto é, com
aIndiana
Nutrição Animal Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome
fantasia“Indiana
Bulls”, atualmente
denominadaAgro
Bulls Ltda., e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa,
Thassia
Christina Duarte de
Oliveira,é
uma das sócias, juntamente com a
requeridaLourdes
Iara Piccoli, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor
doSr
. Alex Pereira:

A propósito, como já realizado no relatório de constatação prévia, impende reiterar que durante a análise dos
documentos contábeis apresentados foi constatada a existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa requerente, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda, e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias (doc. 09), juntamente com a Sra. Lourdes, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira (doc. 06)”

Assim, havendo elementos processuais suficientes que denotam o desvio de finalidade, notadamente porque já manejado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito de utilização da pessoa jurídica para lesar credores, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida para que os efeitos de todas as obrigações da
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
sejam estendidos aos bens particulares do administrador e
sócioAlex
Pereira.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

MODALIDADE EXPANSIVA

A parte autora pretende atingir o património das pessoas físicas
Thassia
Christina Duarte de
OliveiraeLourdes

Iara
Piccoli,ligadas
ao suposto grupo empresarial formado pelas
empresasIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
(CNPJ: 10.671.911/0001-02), Chicago Corretora de Cereais
Ltda.(
CNPJ: 27.134.316/0001-22
),Indiana
Force Ind. e Com. de Rações e Óleos
Vegetais(
CNPJ: 34.053.419/0001-
23)e
Agro Bulls
Ltda.(
CNPJ: 32.606.245/0001-53).

A doutrina convencionou denominar desconsideração da personalidade jurídica expansiva aquela decorrente da responsabilização de sócios ocultos na prática de abuso pelo empresário, com o evidente propósito de lesar credores.

A aplicação da teoria demanda a identificação das requeridas
Thassia
Christina Duarte de
OliveiraeLourdes
Iara
Piccolicomo
sócias ocultas, o que se caracteriza não apenas por eventual transferência patrimonial, mas também pelo poder decisório na condução da pessoa jurídica, além da formação do grupo econômico em relação as demais pessoas jurídicas com o objetivo de fraudar credores.

Nesse passo, há elementos probatórios que indicam, com a certeza necessária para o provimento definitivo de mérito, sobre a formação do grupo econômico integrado pelo
empresárioAlex

Pereira,sua
companheira
Thassia
Christina Duarte de
Oliveirae
sua
genitoraLourdes
Iara Piccoli.

Há, com efeito, indicativos de que as requeridas atuaram em negócios específicos visando a transferência imobiliária de ativos da
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, em prejuízo dos credores, mediante formação de grupo empresarial familiar, com constituição de empresas que formalizavam transferências patrimoniais entre si.

Autuaram, de fato, para favorecer o desvio patrimonial da
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, circunstância que atrai a incidência da desconsideração da personalidade jurídica expansiva.

A empresaAJ1 Administração
Judicial,responsável
técnica pela constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental da
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli,para
fins de análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial, fez apontamentos relevantes que indicam para o desvio de finalidade produtiva da pessoa jurídica (Num. 33347265), com participação ativa das
requeridasLourdes
Iara
Piccolie

Thassia
Christina Duarte de
Oliveira,com
envolvimento das pessoas jurídicas implicada

Destaco a alienação imobiliária efetuada pela
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
à
requeridaLourdes
Iara
Piccolie
à
empresaIndiana
Nutrição Animal (Agro Bulls
),representada
em tal ato por sua sócia
administradoraLourdes
Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira, com outorga de procurações de ambas para o
requeridoAlex
Pereira:

“Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a Lourdes Iara Piccoli (que já outorgou procuração ao titular da empresa requerente (doc. 06) e é sócia da empresa que possuía a denominação de Indiana Nutrição Animal) o lote urbano indicado na matrícula de n.º 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do
Leste/MT pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que declarou já ter recebido (doc. 03). A autenticidade do selo utilizado pelo 2º Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo (doc. 03.1). A este respeito, interessante consignar que o lote em questão estava devidamente reconhecido no relatório do imobilizado de 2019 (
report
razão patrimonial 2019.pdf) com valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), isto é, com valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) acima da transação realizada.

Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda. (representada em tal ato por sua sócio administradora Lourdes Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a amasia do titular da empresa requerente – informação obtida na receita federal e consignada no relatório da constatação prévia) um imóvel com 6
ha
(seis hectares), contendo um barracão para armazenamento de grãos e um total 6.847,17 m2 de área construída, registrado na matrícula de n.º 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), que declarou já ter recebido (doc. 05). A autenticidade do selo utilizado pelo 2º Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 16/12/2019, no Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a Sra. Lourdes Iara Piccoli (sócia da Indiana Nutrição Animal e adquirente de um
dos imóveis relacionados acima) constituiu como seu procurador o Sr. Alex Pereira (titular da empresa requerente), conferindo a ele amplos poderes por tempo indeterminado (doc. 06). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 28/02/2019, no Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa requerente, juntamente com as empresa Chicago Corretora de Cerais e Indiana Nutrição Animal, todas à época representadas por seu então sócio administrador Alex Pereira, constituíram como sua procuradora a Sra.
Thássia
Christina Duarte de Oliveira (amasia do titular da empresa requerente), conferindo poderes inerentes a procuração ad judicia pelo prazo de 01 (um) ano (doc. 08). A autenticidade do selo utilizado pelo no Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo”

A existência de relação
comercialcom
a empresa de denominação parecida com a
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, isto é, com
aIndiana
Nutrição Animal Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome
fantasia“Indiana
Bulls”, atualmente
denominadaAgro
Bulls Ltda., e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente
do titular da empresa,
Thassia
Christina Duarte de
Oliveira,é
uma das sócias, juntamente com
aLourdes
Iara Piccoli, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor
doSr
. Alex Pereira:

A propósito, como já realizado no relatório de constatação prévia, impende reiterar que durante a análise dos documentos contábeis apresentados foi constatada a existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa requerente, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda, e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias (doc. 09), juntamente com a Sra. Lourdes, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira (doc. 06)”

Não se pode olvidar, portanto, a estreita relação entre as
empresasIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli,o

requeridoAlex

Pereirae
sua companheira
Thassia
Christina Duarte de
Oliveirae
sua
mãeLourdes
Iara Piccoli, que atuaram como verdadeiro grupo econômico familiar, com o evidente propósito de lesar credores.

A ausência do registro dos títulos translativos não descaracteriza o ato indicativo da lesão aos
credoreres
.

Por fim, tratando-se de reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, não há pertinência na limitação da responsabilidade ao valor do ato jurídico questionado, já que todos os envolvidos devem responder patrimonialmente.

DISPOSITIVO

Isso
posto,JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICAe
determino a desconsideração da personalidade jurídica (autonomia patrimonial), direta e expansiva, para que os efeitos de todas as obrigações da
empresaIndiana

Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
sejam estendidos aos bens particulares do administrador e
sócioAlex

Pereirae
das requeridas
Thassia
Christina Duarte de
OliveiraeLourdes
Iara
Piccoli,nos
moldes do artigo 50 do Código Civil, os quais devem ser incluídos no polo passivo da ação correlata.

Ratifico a tutela provisória de urgência.

Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente (CPC, art.137).

Custas processuais do incidente pela parte
requerida.Sem
honorários de sucumbência por ausência de previsão expressa no artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – VOTO VENCEDOR - RECURSO ESPECIAL Nº 1.845.536 - SC (2019/0322178-0).

Transitada em julgado, após o traslado de cópia para os autos da ação principal, arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de outubro de 2023.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”

Diante dos elementos trazidos na introdução deste voto, a decisão singular deve ser mantida, uma vez que restaram preenchidos os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Ademais, a questão em tela foi objeto de inúmeros recursos de minha relatoria, sendo do conhecimento desta C. Câmara da reiterada prática de fraude
pré
processual perpetrados pela empresa, pelo sócio e pela sua convivente, além do esvaziamento patrimonial da empresa, ocultação dos bens de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas para com diversos credores.

E mais, é sabido que poucos dias antes do pedido de recuperação judicial, o agravante ALEX PEREIRA, único administrador da
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
alienou a imóvel sede da empresa, sob matrícula nº 12.336, para a pessoa jurídica denominada INDIANA NUTIÇÃO ANIMAL LTDA (INDIANA BULLS), administrada pela sua convivente THÁSSIA, manobras essas de cunho puramente fraudulento, dentre outros comprovados nos autos, com nítido objetivo de esvaziamento patrimonial da empresa INDIANA AGRI, além de ofensa à boa-fé
objetiva e subjetiva, que ultrapassam as regras restritivas do direito e possibilitam o atingimento do patrimônio de todos os envolvidos, o que por si só justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito, sobre o tema do STJ e deste TJMT:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E INDÍCIOS DE FRAUDE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, em que se trata de relações jurídicas de natureza civil - empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. A convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da presença dos requisitos necessários para ensejar a desconsideração da personalidade
jurídica, ante a ocorrência de confusão patrimonial e indícios de fraude, para impossibilitar o cumprimento das obrigações firmadas, decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever o acórdão objurgado, no caso, importaria necessariamente o reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. (...)”.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 100831 RS 2011/0236926 -9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2016, T4 - 4 TURMA, Publicação:
DJe
01/09/2016).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica. II – O conjunto de ações concatenadas, algumas delas efetivadas uma semana antes do pedido de soerguimento da empresa da qual o agravante é sócio proprietário (Indiana
Agri
), evidencia a prática de fraude e o uso abusivo da pessoa jurídica com o intuito de lesar os credores, restando acertada, pois, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem. III – Sendo a função da
disregard

of
legal 19ntity justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio
alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da ação originária”. (TJMT; AI n. 1005347-82.2021.8.11.0000. Rel.
Serly
Marcondes Alves, 4ª C.D.P.; j. 26/05/2021)

Além de todos estes fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial declarou que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente a ocorrência de fraude:

“(...) após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada,
bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido
, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência
Recuperacional
(MSR), defendido pelo jurista Daniel
Carnio
Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (...)”. (
extraído do RAI nº 1017453-13.2020.8.11.0000
)

Desta forma, restando demonstrada a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, devendo neste desiderato a decisão singular ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-

Portanto, denota-se do acórdão que o julgamento
se
pronunciou ponto a ponto todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi claro e objetivo nos pontos tidos como omisso
s
.

Des
s
a forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024